Tribunal: TJES
Processo: 5000566-69.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão julgador: THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000566-69.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
RECORRIDO: ANA MARIA COSTA DOS SANTOS
RELATOR(A
):THIAGO VARGAS CARDOSO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGANTE: ATIVOS S.A

EMBARGADO: ANA MARIA COSTA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO THIAGO VARGAS CARDOSO

VOTO

Tratam-se de Embargos de Declaração (id 244148) opostos por ATIVOS S.A em face de Acórdão proferido nestes autos (id 242395).

O embargante aponta que o Julgamento padece de omissão na condenação em honorários advocatícios.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Estabelece o art. 85, § 2º do CPC:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos

Em leitura simples e rápido silogismo pode-se chegar a conclusão de que não havendo condenação ou proveito econômico obtido, a base de cálculo dos honorários de sucumbência será o valor atualizado da causa, situação que se amolda ao caso dos autos.

Assim, CONHEÇO dos embargos opostos e DOU-LHES provimento de modo a acrescentar no dispositivo do Acórdão guerreado que a condenação em honorários advocatícios será calculada sobre o valor atualizado da causa.

THIAGO VARGAS CARDOSO

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.